Tribunal: TJES
Processo: 5000098-56.2021.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-56.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTO FLEGLER
RECORRIDO: CARMEN APARECIDA DA SILVA PORTES e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000098-56.2021.8.08.0068

RECORRENTE: AILTO FLEGLER

RECORRIDOS:
ERENY ALVES PORTES e PEDRO PORTES FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO REGISTRAL OU ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer (retificação de cadastro de imóvel junto ao Registro Geral de Imóveis - RGI) e de indenização por danos morais. O recorrente alega que seu nome permanece indevidamente vinculado a imóvel de propriedade dos recorridos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há erro material na certidão do Cartório de Registro de Imóveis que justifique a pretensão de retificação; (ii) se restou comprovada a responsabilidade dos réus por eventual cadastramento equívoco junto a órgãos agrários/fiscais (CAF/INCRA/RF); e (iii) se houve a ocorrência de danos morais passíveis de reparação.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

A certidão cartorária acostada aos autos não faz menção ao nome ou CPF do autor, constando apenas o nome de um dos requeridos, o que afasta a existência de erro a ser retificado no RGI.

Pelo princípio da adstrição ou congruência (art. 492 do CPC), o magistrado deve limitar-se ao pedido formulado, não cabendo acolhimento de pretensão sem suporte fático comprovado.

Inexistência de prova mínima de que os réus tenham concorrido, com dolo ou culpa, para o alegado cadastramento equivocado em outros órgãos (CAF/INCRA/RF).

Ausente o ato ilícito e a violação a direitos da personalidade, é indevida a condenação em danos morais.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de prova de erro em registro imobiliário obsta o acolhimento de pedido de retificação. 2. A responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito, sem a qual não subsiste o dever de indenizar por danos morais".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 492;

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
AILTO FLEGLER
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face de
ERENY ALVES PORTES
e
PEDRO PORTES FILHO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16461391), o autor alega que existem provas que seu nome está vinculado indevidamente ao imóvel localizado no Córrego Bela Vista, Água Doce do Norte/ES.

Os requeridos não apresentaram contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor
, eis que aparentemente hipossuficiente
.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos observo que o pedido inicial é a obrigação de fazer para que seja retificado o cadastro do imóvel situado no Córrego Bela Vista, Água Doce do Norte/ES junto ao CRGI, além de danos morais.

Conforme bem mencionado pelo magistrado de piso, na certidão do Cartório do 1º Ofício de Água Doce do Norte/ES, anexada ao ID 16461336, não consta o nome e o CPF do autor, tão somente Pedro Portes Filho. Assim, não há nada, em princípio, a ser retificado.

É válido destacar que o juiz deve se ater ao que, de fato, é pedido, por força do princípio da adstrição ou da congruência, encontrado no art. 492 do CPC, o que leva, consequentemente, a não acolher o pedido inicial neste sentido.

De mais a mais, não há nos autos prova mínima de que foram os requeridos que realizaram ou solicitaram a realização do cadastramento equivocado junto ao CAF/INCRA/RF, não funcionando eventual conduta omissiva, no caso, como fundamento para ensejar a responsabilidade civil, eis que sob o aspecto da análise do elemento subjetivo, não agiram com dolo ou culpa.

Quanto aos danos morais, ausente o ato ilícito, deve ser afastado o referido pedido, considerando que em nenhum momento houve violação a um dos atributos da personalidade do autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Sem honorários, considerando que os requeridos são revéis.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)